Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-22.2018.8.11.0098
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001524-22.2018.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADEMAR BARRETO FRANCISCO - CPF: 697.588.831-00 (EMBARGANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), EDMAR SOUSA DA SILVA - CPF: 889.720.621-20 (EMBARGANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), NADIR MENDES DA SILVA - CPF: 502.581.331-04 (EMBARGANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), Felix Dalmor Rodrigues da Mata (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FELIX DALMOR RODRIGUES DA MATA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA –REGIME INICIAL NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A DETRAÇÃO, REGIME E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONFIGURADA – REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DOS ARTS. 33 §3º, C/C 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADO 47 TJMT – MOTIVOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
(ENUNCIADO 25 DO TJMT – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
– REGIME FECHADO MANTIDO.

Não há contradição no acórdão que absolve o réu do delito de associação criminosa e nego o tráfico privilegiado, por se tratar de fundamentos distintos.

Havendo omissão de fundamento no acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, detração e direito de recorrer em liberdade, acolhem-se os embargos declaratórios, para fim de saná-lo,
sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos em favor de NADIR MENDES DA SILVA, ADEMAR BARRETO FRANCISCO e EDMAR SOUZA DA SILVA contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 04/02/2020 (ID. 32501984), desta 3ª Câmara Criminal, nos autos do RAC N
º
0001524-22.2018,
que proveu parcialmente o recurso
do embargante para manter absolve-lo do crime de associação ao tráfico de drogas
.

A embargantes alegam que houve omissão e contradição porquanto
v. acórdão:
1)
Não analisou o pedido de fixação de regime semiaberto; a detração e o direito de recorrer em liberdade
2)
houve contradição ao absolver o embargante do crime de associação ao tráfico de drogas e negar-lhe a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), detração penal (ID. 32392964).

Não foi colhida as contrarrazões por não estar evidenciado os efeitos infringentes dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega contradição e omissão no acórdão que o absolveu do crime de associação criminosa e negou a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, bem como não analisou o pleito de abrandamento de regime.

Consigno que
o fato do apelante ter sido absolvido pela associação criminosa não lhe garante o reconhecimento do tráfico privilegiado
, passo a fazer os seguintes esclarecimentos:

No presente caso o embargante
foi absolvido da associação criminosa
, por não estar comprovado nos autos a estabilidade, permanência e habitualidade, deforma efetiva, ou seja, ausência de uma “societas sceleris”, j
á quanto ao tráfico na modalidade privilegiada,
sua incidência foi negada ao embargante, em virtude das circunstâncias em que se deu o crime, consoante bem explanado nos seguintes trechos do acórdão atacado:

“Da análise dos autos, bem como da sentença objurgada, tenho que a associação ao tráfico de drogas entre todos os recorridos não ficou demonstrada indene de dúvida. Ou seja, inexistem provas de que se associaram para a prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade.

(...)

Ou seja, para que o reconhecimento do crime de associação, é imprescindível haver o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira societas sceleris, no caso a evidencia é de coautoria.

(...)

No presente caso, os agentes policiais responsáveis pela apreensão da droga e prisão dos apelantes foram ouvidos em juízo e não relataram a existência de uma verdadeira sociedade criminosa organizada e duradoura, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, limitando-se a afirmar, em síntese, que todos foram presos com a droga em um veículo conduzido pelo apelante ADEMAR, bem como que um dos corréus, também preso no ocasião teria não só confirmado a propriedade da droga como também a participação de ADEMAR para fazer o transporte da droga.”
(Acórdão –pags. 464/467-PDF).

“embora os apelantes sejam primários, não ostentando antecedentes criminais, a conduta criminosa por eles praticada não revela de pequeno traficante, não em razão da quantidade da droga apreendida, pois já foi usada na primeira fase, mas pelas circunstâncias em que se deu o flagrante e local onde foram presos, pois todos concordaram, assumiram/avocaram a responsabilidade de transportar a droga que certamente veio da Bolívia, onde resolveram deslocar o entorpecente durante a noite, com o fim de diminuir a chance de serem pegos pela polícia da fronteira, aumentando proporcionalmente a conclusão do objetivo por eles pretendido, revelando o envolvimento e comprometimento com o comércio ilícito, elementares do caso concreto que torna incompatível com o tráfico ocasional.”
(Acórdão –pag. 468-PDF).

A vista do exposto, não há se falar em contradição, porquanto, a absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas não influi no delito de tráfico de drogas a ensejar o reconhecimento do tráfico privilegiado, dado as circunstâncias fáticas em que foram presos indica potencial atividade criminosa.

Quanto a omissão

do acórdão atacado, o embargante sustenta, que não foi analisado o pleito de fixação de regime mais brando.

Embora consignado na ementa, por motivos não esclarecidos a parte que discorria sobre o regime encontra-se suprimida, de modo que
passo a sua análise de forma a integrar o acórdão.

A pena final do embargante restou fixada em 07 anos de reclusão
, pelo delito de tráfico de drogas
.

Inobstante a isso, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda imposta, mormente em razão da elevada quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida (46,36 quilos de cocaína), que notadamente possui alto poder destrutivo e de dependência, tudo nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, c/c art. 42 da Lei das Drogas.

Ademais, este Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que tratando de crime de tráfico de droga, a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena terá como parâmetro a quantidade e natureza de drogas apreendidas, em acordo com o art. 33 e §§ do CP:

Enunciado 47 do TJMT: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Desse modo, inviável a fixação de regime mais brando, devendo ser mantido o inicial fechado.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios, tão somente quanto a omissão no acórdão, sobre o regime inicial de cumprimento e nesta quadra mantenho o regime de cumprimento de pena imposto na sentença, qual seja – fechado – pelos fundamentos retro exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020